Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734557-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: EDUARDO ESCOSTEGUY DA ROSA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração ID. 33988881 de parte do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal (ID. 31074036 integrado pelo acórdão constante do ID. 33681565). O referido pedido não se coaduna às hipóteses legais, conforme disposto no art. 12 do Regimento Interno da Turma Recursal, das Turmas Reunidas e das Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como a ele não deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a matéria já foi amplamente debatida pelo colegiado, inclusive em sede de Embargos de Declaração ID. 33681565, tratando-se, portanto, de erro grosseiro. Deste modo, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo recorrido/embargante. Outrossim, parte da petição constante do ID. 33988881 é relativa à fase de cumprimento de sentença que, conforme o teor do art. 52 da Lei no 9.099/95, será processada no Juizado Especial origem. Desse modo, aguarde-se em secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para viabilizar o devido prosseguimento do feito. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito